Tribunal: TJMT
Processo: 1007042-26.2025.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007042-26.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Restituição de Coisas Apreendidas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[EDILEY BATISTA PEREIRA FARIAS - CPF: 704.409.721-91 (APELANTE), ANA LUCIA DIAS DO NASCIMENTO - CPF: 732.547.201-30 (ADVOGADO), TERCEIRA VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual penal. Apelação criminal. Restituição de bem apreendido. Veículo usado no tráfico de drogas. Possibilidade de perdimento. Ausência de prova da boa-fé do proprietário formal. Manutenção da apreensão. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra decisão que indeferiu a restituição do veículo, preso em flagrante pelo cometimento de tráfico de drogas, visando a restituição.

II. Questão em discussão

Há duas questões: 1) propriedade do automóvel e terceira de boa-fé; 2) ausência interesse processual que justifique a manutenção da apreensão do carro.

III. Razões de decidir

1.
Na hipótese de transporte de droga ilícita, a restituição do automóvel será cabível quando restar demonstrado o direito de terceiro de boa-fé, nos termos do art. 60, § 6o, todos da Lei no 11.343/2006 (Incluído pela Lei no 14.322/2022).

2.
Na atividade ilícita de tráfico de drogas, apresenta-se ordinário o uso de automóveis ou motocicletas pertencentes a terceiros, inclusive locados, alienados fiduciariamente ou adquiridos em arrendamento mercantil/leasing, seja como forma de não ocorrer perdimento de bem em nome do condenado/responsabilizado (, seja como estratégia para burlar a persecução e, assim, frustrar a responsabilização penal.

3.
Para o confisco de bens decorrentes da narcotraficância, não se exige a habitualidade e/ou reiteração do uso do bem para tal finalidade, tampouco a sua modificação/adaptação para acondicionamento de entorpecente ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no art. 243, § único da CF [
“Todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e da exploração de trabalho escravo será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei”
].

4.
O c. STF, no julgamento do RE no 638.491/PR, em repercussão geral, decidiu ser
“possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal”
.

5.
Acredita-se que o perdimento do bem utilizado no tráfico de drogas resulta em responsabilidade objetiva do proprietário, visto que a inteligência do art. 243 da CF, parágrafo único, não reconhece a figura do terceiro prejudicado, nem disciplina ressalva de restituição, sendo uma decorrência da condenação, à luz do art. 63 da Lei no 11.343/2006.

6.
“[...]
não há nos autos comprovação robusta de sua completa desvinculação dos fatos. Alegações de boa-fé, por si só, não são suficientes para afastar a necessidade de instrução plena do feito, tampouco eximem o proprietário do dever de cautela quanto à destinação de seu bem”

7.
“[...]
A posse do veículo pelo réu no momento da prisão em flagrante, associado aos elementos apreendidos em seu interior, demonstra seu uso direto como instrumento do crime. 6. Ainda que o veículo esteja registrado em nome de terceira pessoa, é incabível sua restituição na hipótese em que se comprova seu uso para fins ilícitos, sendo irrelevante a alegação de boa-fé da proprietária formal
.”

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A restituição de veículo apreendido por uso em tráfico de drogas exige prova robusta da boa-fé do terceiro proprietário.

2.
A posse do veículo pelo agente no momento do crime, aliada à presença de drogas no interior do bem, justifica a manutenção da apreensão até julgamento final da ação penal.

3. Reconhece-se o interesse processual sobre o bem porque, se comprovado ter sido obtido como “
produto do crime ou [...] constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso
”, estará sujeito ao perdimento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 243, parágrafo único; CP, art. 91, II, "b"; CPP, arts. 118, 120, 577 e 593, I; Lei no 11.343/2006, arts. 33, 60, § 6o, 61 e 63.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE no 638.491/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 17.05.2017 (Tema 647); TJMT, Ap 162264/2014; TJMT, Ap 2142/2018; TJMT, Ap no 1032812-52.2024.8.11.0003, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 01.08.2025; TJMT, Ap no 1016656-71.2019.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, j. 21.02.2020; TJMT, MS no 1016910-05.2023.8.11.0000, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 06.03.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1007042-26.2025.8.11.0002 - COMARCA
DE VÁRZEA GRANDE

APELANTE(S): EDILEY BATISTA PEREIRA FARIAS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por EDILEY BATISTA PEREIRA FARIAS contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos da ação penal (PJE no 1004198-06.2025.8.11.0002), que indeferiu a restituição do veículo Toyota/Corolla Altis HV, placas “FKS5D48”, ano 2021, modelo 2022, apreendido na posse de Dainey Aparecido da Costa, preso em flagrante pelo cometimento de tráfico de drogas - art. 33,
“caput”
, da Lei n. 11.343/2006 - (PJe 1010022-08.2023.8.11.0004).

O apelante sustenta: 1) ser o legítimo proprietário do automóvel e terceira de boa-fé; 2) não há mais interesse processual que justifique a manutenção da apreensão do carro.

Requer o provimento para restituição do veículo
(ID 282707933).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE VÁRZEA GRANDE pugna pelo desprovimento do apelo (ID 282708368).

A i. 28a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Apelação criminal – pedido de restituição de bem alvo de apreensão em procedimento instaurado para apurar a prática de eventuais crimes – Inviabilidade – Medida de cautela - Disposição legal constante no art. 118 e art. 120, do CPP - Pelo desprovimento do recurso”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 287995886)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

A análise do recurso recomenda breve relato do fato que culminou na apreensão do veículo.

Vejamos.

Em 8.2.2025, o veículo Toyota/Corolla Altis HV, placas “FKS5D48”, ano 2021, modelo 2022, foi utilizado para transportar “tabletes” de maconha, com peso total de 2,2 kg (dois quilos e duzentos grama), bem como R$11.502,00 (onze mil, quinhentos e dois reais) por Dainey Aparecido Costa [irmão do apelante].

Em 11.3.2025, Dainey Aparecido Costa foi denunciado pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas, nos seguintes termos:

“
1) Consta no caderno informativo em anexo (IP no 1008227- 02.2025.8.11.0002, 3o Vara Criminal), que no dia, no dia 08 de fevereiro de 2025, por volta das 15h00min, na Avenida Governador Júlio Campos, no bairro Jardim Glória I, em Várzea Grande/MT, DAINEY APARECIDO DA COSTA transportava drogas, para posterior venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Consta ainda, que desobedeceu ordem legal emanada por funcionário público.

2) Extrai-se dos autos que, policiais militares receberam uma denúncia anônima, segundo a qual um veículo Toyota Corolla, de cor preta e placa FKS5D48 trafegava pelo bairro mencionado, sendo conduzido por um indivíduo faccionado do Comando Vermelho que em tese, possuía arma de fogo e drogas.

3) De posse dessas informações, os policiais se deslocaram até o local, onde foi possível realizar a abordagem de DAINEY, que desobedeceu, num primeiro momento, à ordem emanada pelos agentes. Após insistência, ele desceu do veículo, demonstrando nervosismo e dizendo: "Tá em cima, senhor. Tá em cima, senhor." Assim sendo, em busca veicular foi possível localizar 1 (um) tablete de maconha e R$11.502, 00 (onze mil, quinhentos e dois reais em espécie).

4) Perguntado a respeito, o denunciado contou que havia mais entorpecentes na Rua 07 de Setembro, bairro Vila Artur, nesta cidade, no salão de beleza de sua companheira A equipe diligenciou até o endereço informado e teve a entrada franqueada pela sra. Ellen Cruz, companheira do denunciado. Em buscas pelo local, nada de ilícito foi localizado. Desse modo, após questionarem o local de residência do denunciado, os agentes diligenciaram até o condomínio Terra Nova onde, segundo DAINEY estava o restante dos entorpecentes. Continuamente, no imóvel, houve a localização de 1 (um) tablete de maconha, além de R$30.000,00 (trinta mil reais) em espécie.”
(Marcelo Malvezzi, promotor de Justiça – PJe no 1008227-02.2025.8.11.0002).

Em 18.3.2025, o Juízo singular indeferiu a restituição nestes termos:

“[...] Quanto a propriedade do veículo, não resta dúvida pertencer ao banco Toyota, devido aos próprios documentos juntados pela defesa (Id. 185450020 e Id. 185450026), assim como inexiste qualquer dúvida quanto ao negócio jurídico alegado entre o requerente e o banco Toyota. No entanto, dúvida há quanto a titularidade do bem no momento da apreensão, pois, somos sabedores de que existe várias pessoas que “emprestam” seu nome/crédito para financiar este ou aquele bem em nome de terceiro, qual, desde logo, assevero que não há como precisar seja a hipótese em questão.

Fato é que, entretanto, o custodiado DAINEY APRACIDO da COSTA, no momento da apreensão pode(ria) ser o possuidor direto do veículo apreendido, eis que, se encontrava na posse daquele automóvel no momento de sua prisão, enquanto o requerente pode ser o possuidor indireto, justamente, por ter financiado o veículo apreendido, contudo, o que me leva, a princípio, a denegar a pretensão, é a circunstância de que o bem não estava – realmente – sendo usado como instrumento do crime, eis que, nada obstante tenha feita a juntada do vídeo, diga-se, no APF n.o 1004198-06.2025.8.11.0002 ( Id. 186551094 ), daquele vídeo, digo, de suas imagens, não se tem como afirmar ou não, primeiramente, se o carro foi revistado e, posteriormente, se foi ou não localizado entorpecente dentro do automóvel.

Assim, conforme consignado, não há como aferir nenhuma das situações mencionadas, todavia, não se pode perder de vista, que inobstante negue o Sr. DAINEY, quando interrogado extrajudicialmente (Vide: Id. 183316139 - APF n.o 1004198-06.2025.8.11.0002), que não estava portando drogas, entretanto, não se pode perder de vista que as forças de segurança pública, seus policiais, vale dizer, seus depoimentos são revestidos de fé pública.

Sendo assim, existindo dúvida quanto venha ser o possuidor ou não de bem apreendido, mas, principalmente, quanto a possibilidade de perdimento do bem como efeito de eventual condenação, isto em face de ter sido localizado, a princípio, entorpecente no veículo, cuja essa circunstância poderá ser afastada em momento processual própria da ação penal proposta, já que o parquet ofertou a denúncia, então, não é de se falar em restituição do bem, enquanto houver essa dúvida, o que faz gerar interesse processual na manutenção da apreensão do veículo TOYOTA/COROLLA ALTIS HV, PLACA FKS5D48, ANO 2021, MODELO 2022.

POR TAIS CONSIDERAÇÕES, indefiro o pedido formulado [...]”
(Wladymir Perri, juiz de Direito – ID 282708359)

Pois bem.

Verifica-se que EDILEY BATISTA PEREIRA FARIAS [apelante] comprovou a celebração de contrato de financiamento do Toyota/Corolla Altis HV, placas “FKS5D48”, ano 2021, modelo 2022 (ID 282707939), bem como desempenhar atividade lícita [serviços de reboque de veículo – ID 282707938].

Na hipótese de transporte de droga ilícita, a restituição do automóvel será cabível quando restar demonstrado o direito de terceiro de boa-fé, nos termos do art. 60, § 6o, todos da Lei no 11.343/2006 (Incluído pela Lei no 14.322/2022).

Ocorre que, na atividade ilícita de tráfico de drogas, apresenta-se ordinário o uso de automóveis ou motocicletas pertencentes a terceiros, inclusive locados, alienados fiduciariamente ou adquiridos em arrendamento mercantil/leasing, seja como forma de não ocorrer perdimento de bem em nome do condenado/responsabilizado (TJMT, Ap 162264/2014), seja como estratégia para burlar a persecução e, assim, frustrar a responsabilização penal (TJMT, Ap 2142/2018).

Outrossim, para o confisco de bens decorrentes da narcotraficância, não se exige a habitualidade e/ou reiteração do uso do bem para tal finalidade, tampouco a sua modificação/adaptação para acondicionamento de entorpecente ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no art. 243, § único da CF [
“Todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e da exploração de trabalho escravo será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei”
].

Não bastasse, o c. STF, no julgamento do RE no 638.491/PR, em repercussão geral, decidiu ser
“possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal”
(Tema 647 – Relator Min. Luiz Fux – 17.5.2017).

Noutra ótica, acredita-se que o perdimento do bem utilizado no tráfico de drogas resulta em responsabilidade objetiva do proprietário, visto que a inteligência do art. 243 da CF, parágrafo único, não reconhece a figura do terceiro prejudicado, nem disciplina ressalva de restituição, sendo uma decorrência da condenação, à luz do art. 63 da Lei no 11.343/2006 (TJMT, AP no 1016656-71.2019.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal – 21.2.2020; MS no 1016910-05.2023.8.11.0000 - Turma de Câmaras Criminais Reunidas – 6.3.2024).

Como bem observado pelo órgão ministerial de primeiro grau, “
não há nos autos comprovação robusta de sua completa desvinculação dos fatos. Alegações de boa-fé, por si só, não são suficientes para afastar a necessidade de instrução plena do feito, tampouco eximem o proprietário do dever de cautela quanto à destinação de seu bem.”
(Marcelo Malvezzi, promotor de Justiça - 282708368).

Nesse quadro, reconhece-se o interesse processual sobre o bem porque, se comprovado ter sido obtido como “
produto do crime ou [...] constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso
”, estará sujeito ao perdimento (CP, art. 91, II, ‘b’ e Lei no 11.343/2006, art. 61).

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“[...]
5. A posse do veículo pelo réu no momento da prisão em flagrante, associado aos elementos apreendidos em seu interior, demonstra seu uso direto como instrumento do crime. 6. Ainda que o veículo esteja registrado em nome de terceira pessoa, é incabível sua restituição na hipótese em que se comprova seu uso para fins ilícitos, sendo irrelevante a alegação de boa-fé da proprietária formal
.” (AP no 1032812-52.2024.8.11.0003, Rel.: Des. Orlando de Almeida Perri – 1o.8.2025).

Assim sendo, mostra-se impertinente a restituição antes da conclusão da respectiva ação penal.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025